Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM CONTESTAÇÃO.

1. Tratando-se de hipótese de competência territorial relativa, a competência fixa-se no foro em que a ação foi distribuída inicialmente, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo em preliminar de contestação (CPC/2015 64).

2. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33 do STJ)

3. Ausente evidências de que o foro eleito se revela abusivo ou em descompasso com os interesses do consumidor, é prudente aguardar oportuna manifestação em sede de contestação.

4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.